Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação acidentária ajuizada contra o INSS, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
2. O apelante apresenta diversas condições médicas, incluindo luxação recidivante do ombro esquerdo, lesão do ligamento cruzado anterior no joelho direito, tendinite do ombro direito, síndrome do túnel do carpo bilateral e epicondilite do cotovelo esquerdo, todas tratadas cirurgicamente ou de forma conservadora.
3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral, bem como ausência de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) se há nexo causal entre as lesões/doenças e a atividade laboral; e
(II) se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O auxílio-doença é assegurado ao obreiro incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, conforme o art. 59 da Lei n. 8.213/91.
6. A concessão de auxílio-acidente depende de comprovação de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.
7. No caso, o laudo pericial não evidenciou alterações objetivas de incapacidade no momento, nem nexo causal entre as lesões e a atividade laboral.
8. O autor não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de benefícios previdenciários acidentários exige a comprovação de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2. A ausência de nexo causal inviabiliza a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; e CPC, art. 479.